Tribunal: TJES
Processo: 5005490-82.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005490-82.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SOUZA BARRETO
RECORRIDO: SEGURA ASSISTENCIA LTDA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. NARRA A PARTE AUTORA QUE FOI SURPREENDIDA COM A INFORMAÇÃO DE QUE ESTARIA COM SEU NOME INCLUSO JUNTO AO CADASTRO DO SERASA DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO DE UMA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR. AFIRMA QUE NADA DEVE À REQUERIDA, POIS QUANDO DA CONTRATAÇÃO, UM PREPOSTO DA REQUERIDA, ALÉM DE INFORMAR DOS SEUS BENEFÍCIOS, GARANTIU QUE CASO O AUTOR DESEJASSE DESISTIR DO CONTRATO, ERA SÓ NÃO PAGAR A FATURA DA MENSALIDADE VINCENDA. DESSA FORMA, REQUER QUE SEJA DECLARADO INEXISTENTE O DEBITO, RECONHECENDO ABUSIVIDADE DA REQUERIDA E A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE TORNOU SEM EFEITO A TUTELA PROVISÓRIA E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. RECURSO NO SENTIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, PARA DAR PROVIMENTO A TODOS OS PEDIDOS INAUGURAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PARTE AUTORA NÃO CUIDOU DE JUNTAR QUALQUER PROVA QUE RESPALDASSE A SUA ALEGAÇÃO. TENDO O SERVIÇO SIDO PRESTADO, NÃO FAZ IGUALMENTE SENTIDO O AUTOR PROCEDER COM A RESCISÃO MEDIANTE SIMPLES INADIMPLÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.